Tribunal: TJMT
Processo: 1002280-42.2017.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002280-42.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), KOMLOG IMPORTACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 06.114.935/0001-85 (APELADO), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL
– RECURSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLADO VIA POSTAL –
TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA

– TERMO INICIAL DATA DA POSTAGEM – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência pratica do tribunal de justiça vinha admitindo o Serviço de Protocolo Postal como alternativa de protocolo de peças processuais, devendo
tempestividade do recurso administrativo ser considerado a data da sua postagem
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, M.M. Juiz
Francisco Rogerio Barros
, nos autos dos Embargos à Execução fiscal no 1002280-42.2017.8.11.0003

que julgou procedente os pedidos da inicial e declarou a nulidade o processo administrativo no 0114.000.018-9/2014, por conta da tempestividade do recurso em face à decisão administrativa que condenou a embargante ao pagamento da multa, no valor de R$ 3.000,00 e determinar o recebimento do referido recurso e o processamento pelo Órgão de Defesa do Consumidor.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o Decreto no 2.181, que regulamenta o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, nos artigos 49, 51 e 54, preveem, respectivamente, o prazo de 10 (dez) dias para a interposição de recurso administrativo e o não conhecimento do recurso interposto fora do prazo diante de seu caráter preclusivo.

Aduz, a omissão na legislação consumerista e a inaplicabilidade do Novo Código de Processo Civil, uma vez que o presente fato discutido ocorreu em setembro de 2015, defendendo a aplicação analógica ao caso da Súmula 216 do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento para reformar a sentença -id. 2060788-.

Contrarrazões apresentada pelo apelado requerendo o desprovimento do recurso – id. 2060795-.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo desprovimento do recurso – Id.30483969.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que
julgou procedente os pedidos da inicial e declarou a nulidade o processo administrativo no 0114.000.018-9/2014, por conta da tempestividade do recurso em face à decisão administrativa que condenou a embargante ao pagamento da multa, no valor de R$ 3.000,00 e determinar o recebimento do referido recurso e o processamento pelo Órgão de Defesa do Consumidor.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que em
25/08/2015
, a apelada foi notificada da decisão administrativa que lhe aplicou a penalidade de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), em virtude de suposta infração e que lhe conferiu o prazo de 10 (dez) dias para impugnação.

O início do prazo ocorreu em
26/08/2015
, um dia após o recebimento da notificação, o qual terminaria em
04/09/2015
. Não obstante comprovação pela empresa de que postou nos Correios a impugnação em
03/09/2015
, a autoridade administrativa reputou o recurso intempestivo.

Ao final do processo administrativo, a multa foi materializada na CDA no 1935/2016, cobrada pelo Município de Rondonópolis por meio da ação de execução fiscal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

De início, esclareço que não desconheço da omissão da legislação consumerista e também da inaplicabilidade do novo Código de Processo Civil no presente caso.

No entanto, destaco que o Tribunal Pleno instituiu por meio da Resolução no 025/2014/DTP, disponibilizado em 11/12/2014, entrando em vigor em 03/01/2015, o Serviço de Protocolo Postal como alternativa de protocolo de peças processuais, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato

Grosso, considerando:

“Art. 5o As petições e os documentos judiciais encaminhados às respectivas Comarcas ou ao Tribunal de Justiça deverão, obrigatoriamente:

(...)

II- conter o recibo eletrônico de postagem de correspondência modalidade SEDEX, com data e horário de recebimento e dentificação da agência recebedora, anexo à primeira lauda da petição ou documento judicial apresentado, a fim de que a data da postagem tenha, no Tribunal de Justiça e em todas as comarcas, a mesma validade que o protocolo oficial da justiça, para fins de contagem de prazo judicial”.

Neste mesmo sentindo a jurisprudência desta Câmara de Direito Público Coletivo vem decidindo,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – RECURSO DE APELAÇÃO – PROTOCOLO VIA POSTAL – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – TERMO INICIAL - DATA DA POSTAGEM – RECURSO PROVIDO.

Uma vez admitida à postagem pelos Correios, como modalidade de encaminhamento de peças judiciais, deve ser adotado como marco para aferir a tempestividade à data da postagem e não a de recebimento no órgão judiciário.

(N.U 0155231-52.2014.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/03/2015, Publicado no DJE 15/04/2015)

AGRAVO REGIMENTAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTEMPESTIVO – PROTOCOLO VIA CORREIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – INTEMPESTIVIDADE - OCORRÊNCIA – ÔNUS DA PARTE – JUNTADA POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É intempestivo o recurso quando protocolado fora do prazo legal. O protocolo recursal via correio é válida, contudo, é do agravante o ônus da comprovação da interposição de tal forma.

É vedada a juntada posterior do comprovante de interposição do recurso via correios diante da preclusão consumativa.

(N.U 0089689-53.2015.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

Logo, a decisão que não conheceu do recurso interposto em face à sua intempestividade está equivocada, uma vez que levou em consideração a data do protocolo na secretaria do órgão, isto é, na data de 08/09/2015, o que, por conseguinte, seria intempestivo.

No entanto, para fins de análise de tempestividade de interposição de recursos administrativos deve ser levando em consideração a data da postagem nos correios (03/09/2015), sendo irrelevante, para este fim, a data do protocolo nas dependências do Órgão Julgador.

Enfatizo, que o Código Processo Civil de 2015 reforçou o entendimento já adotados pelas jurisprudências em seu artigo 1.003, § 4o, conforme vermos:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.”

Por fim, quanto a Súmula no 216 do Superior Tribunal de Justiça,

não é aplicado ao caso em concreto, como sustentado pelo apelante, uma vez que a referida Súmula se refere apenas à interposição no âmbito do referido órgão, o que não é o caso dos autos.

Assim a sentença objurgada de ser mantida, diante a tempestividade do recurso de apelação e da comprovação do apelado sobre a postagem do recurso administrativo dentro do prazo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020